Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 65055462 e 31563295, o SINDIRETA/DF requereu seja dado prosseguimento ao feito em relação às substituídas não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Na decisão de ID: 68628624, o feito foi declarado saneado em relação à substituída ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA e foi determinado ao exequente que prestasse esclarecimentos acerca do nome da substituída ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA, bem como informasse o número do CPF da servidora ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. O exequente prestou informações (ID: 69721889) e juntou documentos (ID: 69721891 e 69721893). O Distrito Federal se manifestou no ID: 70584871. Pois bem. I - DA RETIFICAÇÃO DO NOME E COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS O exequente atendeu à determinação deste Juízo em relação às informações acerca do nome da substituída ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA, bem como do número do CPF da servidora ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES. Conforme documentação de ID: 69721891 verifico que a servidora ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA, portadora do CPF n. XXX.628.261-XX, teve seu nome alterado, por motivo de casamento, para ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS. Observo que já consta na autuação e cadastro dos autos o nome atualizado da referida servidora. Não há, portanto, providências a adotar nesse particular. Por outro lado, da análise do documento de ID: 69721893 – pág. 1, verifico que a servidora ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES, é portadora do CPF n. XXX.796.601-XX. A Secretaria deverá atualizar o sistema informatizado, cadastrando o número do CPF daquela substituída. II – DO SANEAMENTO DO PROCESSO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Conforme registrado na decisão de ID: 68628624, o acórdão proferido nos autos dos embargos n. 0011218-78.2008.8.07.0000 transitou em julgado em 21/10/2021 (ID: 30096035 do processo n. 0011218-78.2008.8.07.0000), o que viabiliza o prosseguimento da presente execução em relação às servidoras não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Verifico, também, que a afiliação daquelas servidoras ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 7928954 - pág. 2, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 7928954 (págs. 4, 9 e13). Quanto ao ineditismo da demanda, observo que o exequente juntou aos autos os andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID: 7928954, pág. 15/16, 31/33, 40/42 e no ID: 69721893. Demonstrado, portanto, o ineditismo da demanda em relação às servidoras não anuentes. O feito já foi declarado saneado em relação à substituída ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA (ID: 68628624). Ante o exposto, declaro o feito saneado em relação às substituídas ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. No ID: 7928614 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: R$ 1.000,00 (um mil reais). O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 7927531 e 7928914). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 7927437 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pois bem, preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos às servidoras não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. A verba referente aos honorários de execução deverá ser calculada, na forma definida na decisão de ID: 7928614. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema o CPF da servidora ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES (ID: 69721893 – pág. 1). Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR